Tribunal: TJDFT
Processo: 0701463-27.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. APLICAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE. LEI N.o 14.344/2022. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS NÃO ACOLHIDO. OMISSÃO. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Não há ilegalidade na atuação da Conselheira Tutelar que, sem prévia deliberação do órgão colegiado do Conselho Tutelar, comunicou à autoridade policial suposta violência psicológica praticada contra criança pelo pai e requereu medidas protetivas, as quais foram deferidas pelo Juízo de origem e mantidas por esta Corte.
2. Embargos de declaração conhecidos e providos para sanar a omissão, sem efeitos modificativos, integrando o acórdão que denegou a ordem de habeas corpus.